Tribunal: TJBA
Processo: 8025512-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025512-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMON BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO DA LUZ LINS PARCA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA, PARCIALMENTE, DEFERIDA.

INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NÃO ACOLHIMENTO. TUTELA LIMINAR JÁ DEFERIDA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA RESGUARDAR O PATRIMÔNIO E A ATIVIDADE DO AGRAVANTE. DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E A VEDAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS QUE ASSEGURAM A UTILIDADE DO PROVIMENTO FINAL E A CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE EXIGE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8025512-23.2026.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.